Tribunal: TJMT
Processo: 0003266-66.2017.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003266-66.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.583.828/0001-08 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELANTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DA DECISAO NESTE PONTO – TEMAS 810/STF E 905/STJ –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo prova documental e testemunhal atestando a prestação de serviços, de rigor a determinação de adimplemento da obrigação contratual, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impor ao prestador de serviços emitir notas fiscais, decorrentes da prestação de serviço que o Município se nega a promover o pagamento, impondo-lhe prejuízo além do inadimplemento contratual.

Em observância à orientação das Cortes Superiores, os
juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença. Sentença retificada neste ponto.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada, quanto aos juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Cobrança nº
0003266-66.2017.8.11.0050
, movida por
CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Municipalidade ao pagamento de
R$ 388.235,75, acrescidos de juros de mora, a contar da citação, e correção monetária, pelos índices adotados pelo TJMT, a contar do vencimento das parcelas.

O Juízo de 1º Grau condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, sustenta o Apelante que, a Apelada não faz
jus
ao recebimento de qualquer quantia.

Assevera que, as partes firmaram o contrato de prestação de serviços nº 060/2012, de modo que a Municipalidade adimpliu valores na ordem de quatrocentos e setenta e seis mil reais, mediante apresentação de nota fiscal, atestada pelo fiscal da obra.

Argumenta que, os serviços foram paralisados, em razão da falta de previsão orçamentária por parte da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, de modo que, vencido o prazo, o contrato não foi renovado.

Afirma que, não apresentada a nota fiscal, atestada pelo fiscal da obra, não há falar em pagamento de valores.

Alega que, as provas documentais foram produzidas de forma unilateral, de mesmo modo que, a prova testemunhal, por si só, não comprova o fato constitutivo do direito do Apelado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, pelo afastamento da verba honorária.

Contrarrazões no id152028398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Constral Construtora Ltda moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra na exordial que, após processo licitatório, fora contratada pelo Município, para prestar serviços de recapeamento asfáltico, com fornecimento de equipamentos e materiais, compreendendo o valor contratual a ordem de novecentos e sessenta e sete mil reais.

Afirma que, a última medição não fora integralmente adimplida pelo Município, fazendo
jus
ao recebimento de aproximadamente trezentos e quarenta e um mil reais, que devidamente atualizados, compreendem cerca de trezentos e oitenta e oito mil reais.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada e sob reexame, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Autor, ora Apelado, faz
jus
ao recebimento de valores, em razão da prestação de serviços previstos em contrato, supostamente não adimplidos pelo Município.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços nº 060/2012, cujo objeto consistia na prestação de serviço de recapeamento asfáltico, com fornecimento de equipamentos e materiais. O valor contratual compreendia novecentos e sessenta e sete mil reais.

Previa o item 3.1.1., que o pagamento da medição seria condicionado ao atestado pelo fiscal da obra, de que a medição está de acordo com as especificações contratadas.

O contrato fora aditivado por doze vezes, sob a justificativa de necessidade de se aguardar a transferência de recursos do Convenio firmado entre o município e a Secretaria Estadual e Transportes e Pavimentação Urbana.

Depreende-se do Convenio que, seiscentos e trinta e sete mil reais seriam repassados pela Secretaria de Estado e trezentos e quarenta e três mil reais seriam a contrapartida do Município, de modo que os recursos financeiros necessários à execução do instrumento compreendiam a ordem de novecentos e oitenta mil reais.

No caso dos autos, o Município não logrou êxito em desconstituir a prova documental e testemunhal produzida pelo Autor, no sentido de que, a 2ª medição prevista no valor de R$417.163,35, fora feita a menor, por insuficiência de saldo financeiro por parte do Poder Público Municipal, sendo adimplido tão somente o valor de R$75.229,49.

Assim, diante do acervo probatório colacionado ao feito, conclui-se que subsiste o saldo devedor de R$341.933,86.

Ora, não é crível, como quer fazer o ente federativo que, sem a perspectiva de recebimento de valores, a empresa ainda emitisse a nota fiscal, suportando o encargo dos tributos, ciente de que não haveria integral contraprestação.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Oportuno ressaltar que a medição final (id. 152028366 – p. 78) possui o atesto do Secretário Municipal de Infraestrutura.

Assim, conforme se verifica dos autos, o Autor pretende estritamente o valor referente à segunda medição, bem como o saldo remanescente do contrato; não adimplidos pelo ente federativo.

Destarte, eventual mudança da gestão da Prefeitura Municipal ou o não recebimento de valores por parte de convenio pactuado com o Estado, não deve servir como fundamento para o não adimplemento dos contratos assumidos pelo Poder Público Municipal.

Poderia o Município, mediante realização de prova, demonstrar inequivocamente que o serviço previsto em contrato não fora integralmente prestado, todavia, o Apelante não se desincumbiu do seu
múnus
.

Assim, não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, evidencia-se que o Autor faz
jus
ao recebimento dos valores apontados na petição inicial, sob pena de enriquecimento indevido da Administração, face à prestação de serviço e não pagamento do valor previsto em contrato.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

AÇÃO COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO EMITIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As provas trazidas na exordial pressupõe que os serviços foram prestados, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
(...) ” (N.U 0001857-34.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Por fim, no que tange aos consectários legais, comporta retificação a sentença, para que sejam aplicados em observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os juros de mora incidem com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, não há falar em afastamento pois, nos termos da legislação processual civil, a sentença condenará àquele que deu causa à propositura da demanda ou o vencido, a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Arbitrados os honorários em observância ao disposto no art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, não há falar em retificação, não comportando, todavia, a majoração prevista no §11, do mencionado dispositivo, pois já arbitrada a verba em grau máximo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto, retificando a sentença sob reexame, tão somente no que tange aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023